Tribunal: TJES
Processo: 0007081-95.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007081-95.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRIDA registrado(a) civilmente como CLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as acusadas pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 70, CP) às penas de 9 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e 21 dias-multa e 8 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão e 19 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP), a exclusão da majorante do emprego de arma branca e a redução da pena em razão da suposta exasperação inidônea na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação das apelantes; (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para constrangimento ilegal; (iii) avaliar a incidência da majorante do emprego de arma branca; e (iv) analisar a legalidade da dosimetria aplicada, especialmente quanto à valoração das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito resta demonstrada pelos autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos.

5. A autoria está suficientemente comprovada pelos depoimentos das vítimas, os quais foram coerentes e prestados em momentos distintos, além do reconhecimento das rés como responsáveis pelo crime.

6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e prevalece quando firme e harmônica com os demais elementos de prova.

7. A tese de desclassificação para constrangimento ilegal não prospera, pois houve subtração de bens mediante grave ameaça, configurando o crime de roubo.

8. A majorante do emprego de arma branca deve ser mantida, pois a jurisprudência dispensa a apreensão e perícia do artefato quando há relatos consistentes das vítimas sobre seu uso na prática criminosa.

9. A valoração negativa das consequências do crime pelo Juízo
a quo
é inadequada, pois se baseia na não restituição integral dos bens, o que constitui elemento inerente ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância para a formação do convencimento judicial, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. A apreensão e perícia da arma branca não são requisitos indispensáveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, podendo o julgador basear-se em depoimentos firmes das vítimas.

3. A valoração negativa das consequências do crime, fundada na não restituição dos bens subtraídos, é inadequada por constituir elemento inerente ao tipo penal do crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e VII; 70; 146.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/9/2020; STJ, REsp 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN 10/2/2025; STJ, AREsp 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN 17/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRIDA
registrada civilmente como
CLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
e
RAFAELA MATARAZZO
registrada civilmente como
RAFAEL LUIZ DE SOUZA LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar as acusadas como incursas nas sanções do art. 157, § 2º, II e VII, na forma do art. 70 (3 vezes), ambos do Código Penal às penas de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa (BRIDA) e 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa (RAFAELA MATARAZZO).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição das acusadas por fragilidade do conjunto probatório, seja por ausência de materialidade, seja por ausência de autoria.

Subsidiariamente, defende que deve haver a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

Ainda, aduz que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto ao vetor consequências do crime e, além disso, argumenta que deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca por ausência de provas de sua utilização na prática do delito.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12374279), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto por
BRIDA
registrada civilmente como
CLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
e
RAFAELA MATARAZZO
registrada civilmente como
RAFAEL LUIZ DE SOUZA LOPES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar as acusadas como incursas nas sanções do art. 157, § 2º, II e VII, na forma do art. 70 (3 vezes), ambos do Código Penal às penas de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa (BRIDA) e 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa (RAFAELA MATARAZZO).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição das acusadas por fragilidade do conjunto probatório, seja por ausência de materialidade, seja por ausência de autoria.

Subsidiariamente, defende que deve haver a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

Ainda, aduz que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto ao vetor consequências do crime e, além disso, argumenta que deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca por ausência de provas de sua utilização na prática do delito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor das acusadas, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, narrando o seguinte:

Provam os presentes autos que os DENUNCIADOS e um terceiro elemento ainda não identificado, no dia 12 de maio de 2020, em horário não especificado, de comum acordo e união de vontades, com ânimo de roubar, se deslocaram até atrás do Dunas Motel, que fica na Praia de Itaparica, neste município de Vila Velha, onde chegando, enquanto seu comparsa não identificado ficou dando cobertura a ação criminosa, CLEVERSON e RAFAEL com violência e grave ameaça efetivada com o uso de uma faca, renderam as vítimas Natalia Silva Ferreira, Fernanda de Jesus Oliveira e Silvano Mariano da Assunção, que faziam um ensaio fotográfico na praia e, em seguida, subtraíram uma câmera fotográfica marca Canon 5000, avaliada no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de Silvano, o aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) de Fernanda e o aparelho celular marca Motorola e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) vítima Natalia, antes de empreenderem fuga juntos do local.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão de fls. 17 e auto de restituição de fls. 18.

A autoria também restou suficientemente comprovada por meio dos relatos das vítimas e dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão das acusadas na posse dos bens subtraídos, vejamos:

A vítima Fernanda de Jesus Oliveira, ao ser ouvida em juízo, confirmou a versão acusatória, narrando que estava na praia junto com a sua amiga Natália para tirar fotos, quando apareceu um senhor que se identificou como “Alemão” e passou a conversar com o fotógrafo e, posteriormente, uma travesti que se identificou como RAFAELA (a ré RAFAELA MATARAZZO) e disse “passa o celular”, momento em se aproximaram um rapaz, aparentemente o namorado de uma delas, e a outra travesti (a ré BRIDA), portando uma faca grande, tipo peixeira, e disse “não corre não ou eu vou furar você todinha”.

Relatou, ainda, que o fotógrafo, de alcunha “Moreno” e ela chegaram a entregar dinheiro para as travestis, que, aparentemente haviam desistido do assalto, quando a ré RAFAELA quebrou uma garrafa “long neck” e passaram a ameaçar a vítima, Natália e “Moreno”, ocasião em que a RAFAELA e a outra travesti foram até o carro de “Moreno” que estava estacionado próximo e subtraíram diversos bens da vítima e de Natalia, além da máquina fotográfica de “Moreno”.

Após a subtração, afirmou que o “Alemão” disse “já chega, vamos embora” e os três saíram, ato contínuo, conseguiram acionar a polícia militar que logrou realizar a prisão das acusadas com os pertencentes subtraídos.

Corroborando a versão apresentada por Fernanda, a vítima Silvano Mariano da Assunção, alcunha “Moreno”, disse que estava na praia fotografando as meninas (as demais vítimas Natália e Fernando) quando uma travesti portando uma faca se aproximou pedindo o que tinham, momento em que outra travesti chegou e passou a subtrair os pertences, incluindo sua câmera fotográfica e os celulares das meninas.

Esclareceu que havia quatro pessoas envolvidas, as travestis, um que se identificou como o namorado de uma delas e um senhor que se aproximou de motocicleta, possivelmente para dar cobertura.

O relato inquisitorial da vítima Natália Silva Ferreira também vai ao encontro das versões acima apresentadas, quando narrou que as duas travestis e um outro indivíduo anunciaram o assalto e subtraíram os seus bens, da vítima Fernanda e do fotógrafo Silvano.

Nesse ponto, devo rememorar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Além das narrativas das vítimas, os policiais militares Renata Hoffmann Cirino e José Domingos Valadares, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram que as vítimas reconheceram as rés como as responsáveis pelo roubo, além de que alguns pertences das vítimas foram encontrados na posse das acusadas.

Já as acusadas, em seus interrogatórios, apresentaram uma versão distinta dos acontecimentos, negando a prática do crime de roubo, aduzindo que o suposto “namorado” de RAFAELA, na verdade, era um cafetão de alcunha “KGB” e a vítima Silvino também é outro cafetão, sendo que “KGB” teria sido o responsável por pegar os pertences das vítimas e entregar para elas para que levassem até um imóvel abandonado, onde ele pegaria posteriormente.

Embora a versão das acusadas convirjam entre si, encontram-se isoladas dos demais elementos dos autos, notadamente em relação ao relato firme e coerente das vítimas, as quais, inclusive, foram ouvidas em datas distintas, devendo destacar que não há qualquer elemento de prova que corrobora a versão das acusadas de que somente pegaram os bens a mando de “KGB”.

E com arrimo nas provas acima mencionadas é que não se pode cogitar na desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP), já que demonstrado os elementos para a caracterização do crime de roubo, isto é, a subtração de bem móvel mediante o emprego de violência ou grave ameaça.

No tocante às dosimetrias das penas, verifica-se que, na primeira fase, em relação a ambas as acusadas, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias e consequências do delito.

Quanto às circunstâncias, valeu-se do fato de que o crime foi cometido em concurso de pessoas, fundamento idôneo, considerando a presença de mais de uma causa de aumento.

Já no tocante às consequências, consignou que “
foram graves, haja vista a não restituição integral da res furtiva”
, no entanto, tal assertiva vai de encontro à jurisprudência do STJ que entende que a “
valoração negativa das consequências do crime, em razão da não restituição dos objetos subtraídos, é considerada inadequada, pois constitui elemento inerente ao tipo penal do crime de roubo
” (REsp n. 2.018.433/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Além disso, o prejuízo experimentado pelas vítimas é de pouca monta, de modo que deve ser decotada a negativação do referido vetor.

Prosseguindo no processo dosimétrico, a Defesa almeja ainda o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca, sob o argumento de que não houve a apreensão de qualquer objeto.

Quanto à confissão, nota-se que as acusadas negaram a subtração dos bens, afirmando tão somente que os bens lhes foram entregues por “KGB”, o que não configura qualquer espécie de confissão.

Já no tocante ao afastamento da majorante, pontuo que, assim como ocorre no caso da majorante da arma de fogo no crime de roubo, a jurisprudência entende que a “
apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas
”(AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

E, na hipótese, tanto nos depoimentos prestados na delegacia, quanto em juízo, as vítimas afirmaram que uma das rés estava na posse de uma faca, tipo peixeira, de modo que deve ser mantida a causa de aumento em comento.

Feitas tais considerações, passo a nova dosimetria da pena, salientando que, para evitar repetições desnecessárias, farei de forma conjunta em relação às três vítimas, já que o crime foi praticado em concurso formal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ BRIDA

Na primeira fase, mantenho a negativação dos vetores das circunstâncias do delito e fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, chega-se a pena intermediária de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante relativa ao emprego de arma branca, aplicada na fração de 1/3 (um terço), obtém-se a pena definitiva de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por força da regra do concurso formal, a pena consolidada resta fixada em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Cumpre registrar que não desconheço a regra do art. 72 do CP, que veda a aplicação da regra do concurso formal na pena de multa, contudo, considerando que o Juízo
a quo
deixou de observar tal comando, não se mostra possível a correção por esta Corte por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ RAFAELA MATARAZZO

Na primeira fase, mantenho a negativação dos vetores das circunstâncias do delito e fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, presente a majorante relativa ao emprego de arma branca, aplicada na fração de 1/3 (um terço), obtém-se a pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Por força da regra do concurso formal, a pena consolidada resta fixada em
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, ressaltando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial fixado, de modo que tal operação ficará a cargo do juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena das acusadas para: I) 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado (BRIDA) e II) 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto (RAFAELA MATARAZZO)

É como voto.